Tribunal: TJBA
Processo: 8010225-54.2025.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8010225-54.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MANOEL ALVES DOS SANTOS Advogado(s): JESSICA MENDES FERREIRA DE JESUS, RODRIGO VIANA PANZERI, DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR DA RESERVA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAP). NATUREZA GENÉRICA. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE ATIVOS E INATIVOS. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado por policial militar da reserva remunerada do Estado da Bahia, com pedido de liminar, contra omissão atribuída ao Secretário Estadual da Administração, visando à revisão da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP) da referência “III” para a referência “V”, com o consequente pagamento das diferenças remuneratórias a partir de novembro de 2014. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se há direito líquido e certo à revisão da GAP da referência “III” para a “V”, independentemente de processo revisional individualizado; (ii) estabelecer se a GAP possui natureza jurídica genérica, sendo extensível aos policiais inativos; (iii) determinar se a omissão da Administração Pública caracteriza ato ilegal e continuado, afastando a decadência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A gratificação GAP, instituída pela Lei Estadual nº 7.145/1997, possui natureza jurídica genérica, por ser paga indistintamente a todos os policiais militares da ativa, sem avaliação de desempenho individual ou processo revisional específico. 4. O entendimento consolidado no TJBA é de que a GAP, inclusive nas referências IV e V, constitui vantagem de caráter geral, o que impõe sua extensão aos inativos e pensionistas, nos termos dos arts. 42, §§ 1º e 2º, e 142, § 3º, X da CF/1988; art. 48 da Constituição Estadual da Bahia e art. 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001. 5. A impetração volta-se contra ato omissivo da autoridade coatora que, embora compelida pela norma constitucional da paridade, não promoveu a revisão da GAP, o que configura ato ilegal de trato sucessivo e afasta a preliminar de decadência, conforme jurisprudência do STJ. 6. A via mandamental mostra-se adequada, por tratar-se de omissão concreta da autoridade administrativa, não sendo cabível o argumento de impetração contra lei em tese. 7. A alegação de incompatibilidade da GAP V com outras vantagens (como GFPM) não prospera, pois comprovado nos autos que o impetrante não a percebe. 8. Não há violação ao princípio da separação dos poderes nem afronta à Súmula Vinculante nº 37, pois o Judiciário limitou-se a reconhecer e garantir direito já previsto em lei e respaldado constitucionalmente. 9. A ausência de disponibilidade orçamentária não se sobrepõe ao direito subjetivo individual, sobretudo diante da natureza alimentar da verba pleiteada. 10. A gratuidade da justiça foi corretamente deferida, diante da presunção legal de hipossuficiência e ausência de elementos que infirmem tal condição. 11. A correção monetária e os juros devem observar o IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, a aplicação única da taxa SELIC, conforme art. 3º da EC nº 113/2021 e jurisprudência do STF no Tema 810. 12. A segurança deve ser concedida com efeitos patrimoniais a partir da impetração, observadas as Súmulas 269 e 271 do STF quanto à impossibilidade de efeitos retroativos. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Pedido procedente. Tese de julgamento: 1. A Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP), paga indistintamente aos policiais da ativa, possui natureza genérica e deve ser estendida aos inativos e pensionistas. 2. A omissão da Administração Pública em revisar a GAP, diante de sua natureza geral, configura ato ilegal e continuado, apto a ser impugnado por mandado de segurança. 3. A concessão da segurança para revisão da GAP não configura inovação legislativa, mas aplicação do princípio constitucional da paridade entre ativos e inativos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 42, §§ 1º e 2º, e 142, § 3º, X; EC nº 113/2021, art. 3º; Constituição do Estado da Bahia, art. 48; Lei Estadual nº 7.145/1997, art. 6º; Lei Estadual nº 12.566/2012, arts. 7º e 8º; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 121; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 4º; CPC, art. 99, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RMS 37.603/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20.03.2014, DJe 27.03.2014; STJ, AgRg no RMS 46.958/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17.12.2015, DJe 05.02.2016; STF, RE 572.052/RN; STF, ADI 5154/PA, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.02.2015; TJBA, Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade n. 0309259-14.2012.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8010225-54.2025.8.05.0000 , de Salvador, sendo Impetrante - MANOEL ALVES DOS SANTOS, e Impetrados Secretário da Administração do Estado da Bahia e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em rejeitar as preliminares e prejudiciais de mérito suscitadas, e, no mérito, conceder a segurança, nos termos do voto da relatora. 7